Tribunal: TJSP
Processo: 1500482-76.2020.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO – Lesão corporal de natureza leve, no contexto de violência doméstica – Pedidos de concessão da suspensão condicional da pena e de revisão ou redução das custas processuais – Suspensão condicional da pena que, na prática, se mostra mais onerosa que a própria condenação em regime inicial aberto – Valor da taxa judiciária fixado no mínimo legal de 100 UFESPs (artigo 4o, §9o, "a", da

Ementa:
APELAÇÃO – Lesão corporal de natureza leve, no contexto de violência doméstica – Pedidos de concessão da suspensão condicional da pena e de revisão ou redução das custas processuais – Suspensão condicional da pena que, na prática, se mostra mais onerosa que a própria condenação em regime inicial aberto – Valor da taxa judiciária fixado no mínimo legal de 100 UFESPs (artigo 4o, §9o, "a", da Lei Estadual no 11.608/03) – RECURSO IMPROVIDO.